Tribunal: TJBA
Processo: 8036008-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036008-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JANDIANICE DOS REIS MOREIRA

Advogado(s)
:
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA C/
C I
NDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
. DECISÃO DECLINANDO DA COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO AUTOR. AFRONTA À SÚMULA Nº 33, DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8036008-48.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
JANDIANICE DOS REIS MOREIRA

e Agravada
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA